Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-87.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-87.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO, ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (5)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Apelações Simultâneas. Ação Indenizatória. Coelba. Acidente por eletroplessão. Descarta elétrica. Morte. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, §6º, da Constituição Federal. Ausência de excludentes de responsabilidade. Dano moral configurado. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade e proporcionalidade. Dano material. Pensão vitalícia. Presunção de dependência financeira. Vinculação ao salário-mínimo. Possibilidade no caso concreto. Pensão à esposa sobrevivente calculada com base na expectativa de vida da vítima. Acerto. Pensão aos filhos até completarem 25 anos de idade. Precedentes do STJ. Necessidade de adequação. Correção monetária da franquia. Impossibilidade no caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte seguradora improvido. Recurso da Coelba parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória onde a esposa e filhos ajuizaram a presente ação buscando a reparação pelos danos morais e materiais sofridos com a morte do marido/pai, por descarga elétrica de responsabilidade da Coelba.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em aferir a responsabilidade das rés no ato gerador da pretensão indenizatória.

III. Razões de decidir

3. As provas colacionadas aos autos demonstram a ocorrência da responsabilidade da Coelba na morte do marido/pai dos autores da presente ação. Inexistem elementos suficientes a comprovar qualquer das excludentes apresentadas pela requerida.

4. A perda de um marido/pai por ato de responsabilidade da concessionária de serviço público extrapola a esfera do mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
.

5. Diante do caso concreto, a indenização por danos morais, no montante correspondente a 300 (trezentos) salários-mínimos, atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, na linha da jurisprudência pátria.

6. Sobre o pensionamento, na hipótese da morte de quaisquer dos cônjuges, é devida pensão mensal vitalícia ao supérstite e filhos, por ser presumida a dependência econômica entre eles.

7. Quanto ao valor da pensão, a doutrina e jurisprudência têm admitido o respeito à teoria dos 2/3 quanto à renda familiar comprometida pelo salário que o
de cujus
deixou de auferir. No presente caso, todavia, não há como estabelecer um claro parâmetro da renda, sendo possível presumir que a renda global, que envolve a remuneração e benefícios, poderia ultrapassar o salário-mínimo. Com isso, a fixação de 1 salário-mínimo não se mostra sem razoabilidade.

8. “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
” (STJ - AgInt no AREsp: 1951233 RJ 2021/0222308-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). Necessidade de adequação do
decisum
nesse aspecto.

9. “
A pensão a ser paga a companheira deve se estender com base na expectativa de vida da vítima
” (TJ-BA - APL: 05004329620168050256, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2020). Acerto da sentença.

10. Correção monetária da franquia pelo IPCA/IBGE. Nos termos do contrato, a franquia será calculada com base no percentual incidente sobre os prejuízos. Desta forma, a base de cálculo já contará com índices de atualização monetária, razão pela qual não haverá de incidir novamente qualquer espécie de correção.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da seguradora improvido. Recurso de apelação da Coelba parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e estabelecer que o pagamento da pensão aos filhos deve ocorrer até que os mesmos completem 25 anos de idade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8000312-87.2017.8.05.0110
, sendo apelantes e apelados, simultaneamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA COELBA,
nos termos do voto do Relator.